Tribunal: STF
Processo: RE 1479204
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelson Bento de Sene, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Na minuta a parte recorrente sustenta violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Requer, em síntese, a adequação das rendas mensais do benefício da aposentadoria por tempo de serviço ao novo teto fixado na EC nº 41/2003, a contar de sua edição. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido ficou assentado que:



    De início, assevero que a execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada. 



    No caso em tela, constata-se que o título executivo (acórdão ID 90591774 p. 34/35) reconheceu que o salário de benefício da aposentadoria por tempo de serviço do autor, com DIB anterior a promulgação da CF/88 foi limitado ao menor valor teto, condenando o INSS a readequação dos tetos constitucionais previstos nas EC nº 20/98 e 41/03, consignando expressamente que somente em sede de execução do julgado se haveria de verificar se tal condenação produziria reflexos financeiros a favor do autor. 



    Iniciado o cumprimento do r. julgado, a parte autora apresentou cálculo de liquidação no valor de R$ 10.882,25 para 03/2020, os quais foram objeto de impugnação pela autarquia previdenciária.



    Instada à verificação dos cálculos apresentados pelas partes, a contadoria judicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    ‘(...) Com base na memória de cálculo (ID30156948– pág.43), observa-se que o salário-de-benefício/média (224.911,22 : 36 = 6.247,53) foi calculado nos termos do artigo 21, II do Decreto nº 89.312/1984 sem a redução de nenhum limitador e foi considerado integralmente para a aplicação da fórmula prevista pelo artigo 23 do Decreto nº 89.312/1984,que determinava a divisão do salário-de-benefício em duas parcelas: a parcela A = o Menor Valor-Teto multiplicado pelo coeficiente de 95% (6.110,00 * 0,95 = 5.804,50); e a parcela B = os 2/30 aplicados sobre a diferença entre o SB ((6.247,53 – 6.110,00) 30 * 2 = 9,16) e o Menor VT (6.110,00). Sendo assim, observa-se, salvo melhor juízo, que o Menor Valor-Teto (6.110,00) não é limitador do salário-de-benefício, mas apenas uma variável da fórmula de cálculo do benefício que, a princípio, não deve ser afastada. Ressaltamos que a discussão objeto do RE 564.354 não acarretou o afastamento da regra/metodologia original do cálculo do benefício. Além disso, é oportuno informar que os benefícios concedidos antes da Constituição de 1988 não se submetem aos tetos em decorrência da revisão do artigo 58 do ADCT. Sendo assim, apresentamos a evolução da renda mensal inicial (5.813,66 – 7,23 SM), sem a limitação ao teto até 01/2004, a fim de demonstrar que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem ao benefício. No entanto, caso não seja esse o seu entendimento de Vossa Excelência, consultamos como proceder quanto ao afastamento do Menor Valor-Teto da fórmula de cálculo do benefício.’



    Portanto, as informações prestadas pela Contadoria da Justiça Federal na Primeira Instância (ID 158301092) vão de encontro, primeiramente com o comando fixado no título executivo no sentido de que ‘somente em sede de execução do julgado se haveria de verificar se tal condenação produziria reflexos financeiros a favor do autor’.



    Da mesma forma, as informações vêm de encontro também com o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 5022820-39.2019.403.0000, pela 3ª Seção desta Corte Regional, no sentido de dirimir a questão referente à readequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1988 e 41/2003. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal tenha sufragado a tese do RE nº 564.354/SE, em momento algum naquele julgamento, afirmou ser inconstitucional, à luz da CF anterior, a sistemática de apuração do salário-de-benefício à época vigente.



    Assim, no IRDR levado a julgamento perante a 3ª Seção na sessão de 11.02.2021, firmou-se a seguinte tese:



    ‘O MVT - MENOR VALOR TETO FUNCIONA COMO UM FATOR INTRÍNSECO DO CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO E NÃO PODE SER AFASTADO PARA FINS DE READEQUAÇÃO; AO MESMO TEMPO, OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88 PODEM SER OBJETO DA READEQUAÇÃO NOS TERMOS DELINEADOS NO RE 564.354, DESDE QUE, NO MOMENTO DA CONCESSÃO, O BENEFÍCIO TENHA SOFRIDO LIMITAÇÃO PELO MVT – MAIOR VALOR TETO, DEVENDO TAL LIMITAÇÃO E EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO DAÍ DECORRENTE SEREM DEMONSTRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO, OBSERVANDO-SE EM TAL APURAÇÃO A INCIDÊNCIA DE TODOS OS FATORES DA FÓRMULA DE CÁLCULO VIGENTE NO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [MVT, COEFICIENTE DE BENEFÍCIO E COEFICIENTE LEGAL (1/30 PARA CADA GRUPO DE 12 CONTRIBUIÇÕES SUPERIORES AO MVT)].’



    (...).



    Neste contexto, entendo que o julgamento do IRDR apenas estabeleceu os critérios necessários para aferição acerca da efetiva limitação dos benefícios concedidos anteriormente à CF/88 e, de forma alguma, contraria o entendimento firmado pela Excelsa Corte no RE nº 564.354. 



    Portanto, devem ser mantidas as informações da Contadoria Judicial para fins de norteamento da execução, pois que refletem com fidelidade o quanto decidido no título executivo em questão.”



    Da leitura dos autos verifica-se que para divergir do entendimento acolhido pelo Tribunal a quo, acerca da regularidade ou não dos cálculos do benefício pleiteado, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, conforme a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (RE 1.453.872-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (RE 1.094.047-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.5.2018). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Anoto precedentes:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral. (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente